Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNTAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório atesta que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima.
2. Para que o acusado seja absolvido com fundamento na legítima defesa, a excludente de ilicitude deve restar devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso concreto, porquanto evidenciado que o agressor excedeu o uso de meios necessários para repelir a suposta agressão.
3. A valoração negativa da culpabilidade se justifica quanto ao crime de lesão corporal, se a vítima foi atingida com uma faca na cabeça, região de alta letalidade.
4. O fato de o réu ter agredido outras pessoas no mesmo contexto da lesão produzida na vítima torna as circunstâncias do delito mais graves.
5. Correta a análise desfavorável das consequências do crime de lesão corporal de natureza grave se sua prática deixou na vítima sequelas para além do período de 30 dias de afastamento de suas atividades habituais.
6. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e não provido.